Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré restituir à parte autora os valores comprovadamente pagos acima de R$ 169,99 a partir de outubro/2022 até 10/05/2023 e pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de valores pagos c/c danos morais. Narrou que no dia 10/05/2021, contratou o serviço telefônico denominado “Ilimitado Empresas Brasil”, o que inclui o serviço de internet banda larga e três linhas telefônicas, sendo uma delas a linha principal (33XX-6056). Afirmou que teve dificuldades de ter a instalação da linha principal e que, somente em 22/09/2021 foi realizada a portabilidade, contudo, alegou que a referida linha continuou inoperante. Afirmou que a ré informou que a portabilidade foi efetivada, mas que a linha foi cancelada. Ressaltou que em janeiro/2022 ficou por 03 (três) dias com apenas uma linha e, em julho/2022, foi obrigada a aderir à mudança contratual para a tecnologia Fibra, do contrário ficaria sem serviço de telefone e internet, tendo a única linha disponibilizada para atender os clientes ficado com a tecnologia antiga e inoperante. Informou que, em outubro/2022, a ré, unilateralmente, desmembrou a fatura em duas, tendo a autora tomado ciência da situação em novembro/2022 quando do rompimento do fornecimento da internet, em decorrência do inadimplemento da fatura de outubro de 2022 no valor de R$ 122,87 (cento e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), foi quando se atentou que pagou a fatura de outubro/2022 referente a apenas uma linha, além de descobrir que, para cada linha, havia a disponibilização do serviço de internet. Sustentou que tentou resolver administrativamente, mas obteve resposta de que a migração era necessária, do contrário perderia a linha. Requereu a condenação da ré na obrigação de fazer para cumprir o contrato pactuado inicialmente entre as partes e ao pagamento em dobro dos valores indevidamente pagos desde outubro/2022 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55992592). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55992597).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se houve eventual falha na prestação do serviço de telefonia.
5. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustentou pela condenação na obrigação de fazer para determinar o cumprimento do contrato pactuado entre as partes, nos exatos termos que dele consta, uma vez que a recorrida nunca cumpriu qualquer termo do contrato em questão, sendo que pagou indevidamente por serviços que nunca foram prestados da forma contratada. Alegou que a limitação da restituição dos valores pagos entre outubro/2022 e maio/2023 não prospera, em razão da vigência contratual, pois vem pagando até hoje pelo serviço, mesmo com o bloqueio da linha que pertence à outra empresa e do segundo serviço de internet, bem como não houve a condenação na repetição de indébito. Requereu a reforma da sentença para que a ré seja condenada na obrigação de fazer, a fim de que cumpra o contrato inicial firmado entre as partes, bem como ao pagamento de indenização por dano material referente aos valores pagos indevidamente e, em dobro, desde outubro de 2022 até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No presente caso, ausente comprovação pela operadora de telefonia dos serviços prestados referente ao plano “Ilimitado Empresas Brasil”. Constam nos autos que a recorrente tentou solucionar os problemas com os serviços telefônicos, o que inclui a linha principal e de internet (ID 55992558, 55992559, 55992560 e 55992562 - pág. 11/36).
8. Como pode ser observado, a recorrida não cumpriu com os termos do contrato de prestação de serviços, tendo em vista que as faturas com vencimento de agosto/2021 a setembro/2022 com o valor médio cobrado de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) pela cobrança das duas linhas telefônicas (30XX-6056 e 33XX-4662) e de internet (ID 55992563 - pág. 1/34). A partir de outubro/2022, a recorrida cobrou o valor de R$ 122,87 (cento e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), referente a linha 33XX-4662 e a internet fibra (ID 55992563 - pág. 35) e, também com vencimento em outubro/2022, a cobrança referente à outra linha 30XX-6056 e a internet fibra, no valor de R$ 123,47 (cento e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) (ID 55992563 - pág. 39). Nos meses seguintes, a recorrida continuou gerando duas faturas com valores diferentes, cada um referente a uma linha telefônica (ID 55992563 - pág. 43/83).
9. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que a autora, por meio dos documentos juntados com a petição inicial, comprovou fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois passou a pagar valor maior do que foi contratado, ante a individualização da cobrança de cada linha telefônica e da respectiva cobrança de internet.
10. O não cumprimento da obrigação da recorrida configurou a falha na prestação de serviços. Considerando que a operadora deixou de cumprir com os termos da oferta e que a recorrente sempre adimpliu com os pagamentos das faturas, em que pese as falhas nos serviços, deverá a recorrida ser condenada a restabelecer o plano contratado pela autora, nos exatos moldes em que ofertado, obedecido o prazo de vigência contratual (24 meses) e os valores contratados, com o respectivo reajuste legal, devendo restabelecer a linha principal 33XX-6056, bem como manter a linha 30XX-6056 e o respectivo serviço de internet e cancelar a linha 33XX-4662 e o respectivo serviço de internet vinculado, posto que já em posse de terceiros (ID 55992569 - pág. 6), sob pena de fixação de multa, a ser aplicada, se for o caso, pelo juízo de origem.
11. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que houve o pagamento, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida na obrigação de fazer para restabelecer o plano contratado pela autora, nos exatos moldes em que ofertado, obedecido o prazo de vigência contratual (24 meses) e os valores contratados, com o respectivo reajuste legal, consistente no restabelecimento da linha principal 33XX-6056, bem como a manutenção da linha 30XX-6056 e o respectivo serviço de internet e o cancelamento da linha 33XX-4662 e do serviço de internet vinculado, além da restituição em dobro do que foi pago além do valor contratado até o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de fixação de multa, a ser aplicada, se for o caso, pelo Juízo de origem. No mais, mantido dos demais termos da sentença.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.